Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos, etc. Á pag. 1 do ID Num. 36949737, a patrona da parte agravada peticiona pela dilação de prazo para prática dos atos processuais a seu cargo em razão de problemas de saúde. O pedido não merece deferimento. Conforme precedentes do C. STJ e deste TJDFT, “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa a ensejar a devolução do prazo quando impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato” (nesse sentido: gInt no AREsp 1584126 / SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - TERCEIRA TURMA - DJe 18/03/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1844382/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - QUARTA TURMA - DJe 30/03/2022; 07072914320208070000 – ac. 1262947 - 7a Turma Cível – Rela Desa LEILA ARLANCH - DJE : 27/07/202; , 20050110308773APC, Acórdão no 922401Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016; Acórdão no 940624, 20150020303813AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 16/05/2016; 20160020373906AGI – ac. 1005658 - 5a TURMA CÍVEL – Rel. Des. ALVARO CIARLINI - DJE : 03/04/2017, entre outros). No caso, não obstante resultado de exame laboratorial e atestado médico firmado em 27/06/2022 para afastamento das atividades laborais por 30 dias, não restou comprovado nos autos tratar-se de impedimento absoluto a ponto de impossibilitar substabelecer a procuração e impedir a prática também por mandatário. Nesse sentido, considerando que à ocasião da petição estava em curso o prazo para contrarrazões ao Agravo de Instrumento e uma vez que se encerrou sem que tenham sido apresentadas, tenho por configurada a preclusão temporal. Lado outro, considerando que contra a Decisão que indeferiu o pedido liminar a parte agravante interpôs Agravo Interno às pags. 1/5 do ID Num. 37213883, intime-se a parte agravada para contrarrazões, ex vi do artigo 1021, § 2o do CPC. I. Brasília, 4 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator